Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ADITAMENTO SEMESTRAL PARA A CONTINUIDADE DO FINANCIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ALUNO. SUSPENSÃO DA UTILIZAÇÃO DO FINANCIMENTO. REQUERIMENTO DO PRÓPRIO ALUNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, na quantia de R$ 6.597,66, e de condenação ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de dano moral.
2. É responsabilidade do aluno fazer o aditamento semestral necessário para a continuidade do contrato de financiamento (FIES), o que pode ser corroborado por intermédio do aditamento simplificado do contrato de financiamento realizado, validado mediante uso de senha pessoal, ID 13239342. Note-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que a impossibilidade do aditamento tempestivo decorreu de dificuldades no acesso ao SisFIES e da falha de meios alternativos de comunicação e solução de pendências (e-mail e telefone), valendo notar que a prova era de fácil produção, bastando que fossem colacionados documentos demonstrando a falha dos sistemas.
3. Sobressai do documento de ID 13239341 que o autor/recorrente requereu a suspensão do financiamento no segundo semestre de 2018, não podendo, pois, imputar a responsabilidade à recorrida.
4. Importante pontuar que a recorrida deve relatar o rendimento insatisfatório do aluno ao FIES, já que o seu desempenho é uma das condições impostas para a continuidade do financiamento, o que autoriza, inclusive, o cancelamento do financiamento. Mesmo após a comunicação de desempenho insatisfatório do aluno e após as justificativas do aluno, de que não conseguiu conciliar estudo e trabalho, a instituição emitiu parecer favorável para permanência da Bolsa, o que foi acatado pelo FIES, ID 13239338.
5. Por fim, o autor/recorrente não junta o extrato de qualquer valor cobrado pela recorrida, que, inclusive, afirma não haver qualquer débito do autor junto à instituição.
6. O reconhecimento da responsabilidade civil pressupõe a prática de ilícito e, sem a demonstração de qualquer falha na prestação dos serviços, não se acolhe o pedido de indenização, por dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.